Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722559-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILINO MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 47613810), interposto por FRANCELINO MONTEIRO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 8a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0718179-46.2022.8.07.0018, não reconheceu a legitimidade do Agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), nos termos da decisão constante do ID 155361534 na origem. Considerando: (i) a interposição do AI 0719614-75.2023.8.07.0000, por parte do DISTRITO FEDERAL no dia 22/05/23; (ii) superveniência de decisão deferindo efeito suspensivo ao recurso, exarada no dia 12/05/23 e incidente sobre o mesmo processo na origem, qual seja, processo número 0718179-46.2022.8.07.0018; (iii) informação constante nos autos de origem a respeito da interposição do recurso acima, no dia 22/05/23 (IDs 159420780 e 159420775 na origem), INTIME-SE a parte Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste e requeira o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023 16:43:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador